Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004797-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a requisição de precatório de ID: 21890795 (beneficiária MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO), intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador